Tribunal: TJDFT
Processo: 0712773-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I - Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já examinada e decidida, sobretudo quando baseados unicamente na insatisfação do recorrente com o desfecho da controvérsia.
II - Embargos de declaração não providos.